Tribunal: TJSP
Processo: 0029650-95.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Jefferson Barbin Torelli
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI); São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Agravo em execução penal. Indulto. Decreto Presidencial no 12.338/2024. Extinção das penas impostas. Irresignação ministerial. Pretensão de cassação da decisão que reconheceu o benefício, com o prosseguimento da execução. Acolhimento. Ausência de comprovação da reparação do dano, até a data de 25/12/2024, ou a incapacidade econômica para fazê-lo. Exigência contida no art. 9o, inciso XV, da

Ementa:
Agravo em execução penal. Indulto. Decreto Presidencial no 12.338/2024. Extinção das penas impostas. Irresignação ministerial. Pretensão de cassação da decisão que reconheceu o benefício, com o prosseguimento da execução. Acolhimento. Ausência de comprovação da reparação do dano, até a data de 25/12/2024, ou a incapacidade econômica para fazê-lo. Exigência contida no art. 9o, inciso XV, da norma. Fixação de dia multa no mínimo legal. Ausência de presunção absoluta acerca da hipossuficiência financeira. Necessário o prosseguimento da execução. Decisão cassada. Agravo ministerial provido.